Tribunal: TJMT
Processo: 1003426-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003426-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0014-47 (AGRAVANTE), EUGENIO BANDEIRA - CPF: 058.409.029-34 (AGRAVADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO

QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ROL TAXATIVO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que defere o pedido de produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Contrato de Compra e Venda no 1000960-04.2020.8.11.0018, ajuizada por EUGÊNIO BANDEIRA, ao proferir o despacho saneador, determinou a realização de prova pericial.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que a lide em questão trata do potencial dano material e moral sofrido pelo agravado, pelo suposto descumprimento contratual envolvendo a compra de um Trator John Deere 6110 E, chassi IBM6110EJGA009158, o qual não seria correspondente ao do ano adquirido (2017), mas sim, do ano de 2016 e que já estaria com registro de 750 horas trabalhadas.

Assevera que os esclarecimentos prestados nos autos foram suficientes para comprovar que o trator adquirido pelo agravado é um modelo zero quilômetro, de modo que, se mostra dispensável e impraticável a realização de prova pericial, em razão do próprio decurso do tempo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)VOTO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que defere o pedido de produção de prova pericial.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO
INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INADMISSÍVEL.
DECISÃO
QUE
DEFERE
A PRODUÇÃO DE
PROVA

PERICIAL
. COMANDO NÃO QUESTIONÁVEL PELA VIA DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. ROL LEGAL TAXATIVO
. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015 DO SUPRACITADO REGRAMENTO. PRECEDENTES.
DECISÃO
DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (
Agravo
de
Instrumento
, No 52292316120218217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 21-02-2022)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022